Tribunal: TJMT
Processo: 1008512-89.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008512-89.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 771.928.181-00 (RECORRENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de devolução de valores e indenização por danos morais. O recorrente alega ter realizado transferência bancária com dados corretos, mas o valor foi direcionado a terceira pessoa. Sustenta que o banco, após ser comunicado do erro, limitou-se a fornecer o contato da beneficiária, sem tomar providências para recuperação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de regularização da representação processual do preposto acarreta revelia e confissão ficta; e (
ii
) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que enseje responsabilidade da instituição financeira pela transferência equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Caracterizado o defeito de representação processual pela não apresentação da carta de preposição no prazo assinalado pelo juízo, deve ser reconhecida
a
revelia da parte reclamada, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95.

4.
A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que pode ser afastada quando as alegações estiverem em contradição com as provas constantes dos autos, conforme art. 345, IV, do CPC.

5.
O comprovante da operação demonstra que o consumidor selecionou incorretamente o tipo de transferência (entre contas da mesma instituição) e prosseguiu com a transação mesmo após visualizar o nome da beneficiária, configurando culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, quando o próprio consumidor seleciona incorretamente o tipo de operação e confirma a transação após visualizar os dados do beneficiário, configura culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade da instituição financeira. 2. A revelia decorrente da ausência de regularização da representação processual não implica necessariamente na procedência dos pedidos, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa e pode ser afastada pelas provas constantes dos autos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95,
arts
. 9º, §4º, e 20; CPC,
arts
. 344 e 345, IV; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/10/2016; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; TJMT, N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008512-89.2025.8.11.0003

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente
: Paulo César Gomes dos Santos

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Paulo César Gomes dos Santos ajuizou reclamação em face do Banco do Brasil S.A. Noticiou que: a) em 15/01/2025, realizou uma transferência bancária para conta de sua titularidade em outra instituição financeira; b) inseriu os dados corretos de agência e conta, mas o valor foi transferido para conta de terceira pessoa (
Elzeni
Martins do Carmo); c) entrou em contato com o gerente do banco logo após o ocorrido, mas este apenas forneceu o contato da beneficiária e nada mais fez para resolver o problema. Requereu: a) a condenação do banco à devolução do valor de R$ 2.800,00; b) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC; b) o autor selecionou a opção de transferência entre contas da mesma instituição, quando deveria ter escolhido TED ou PIX; c) o autor teve oportunidade de visualizar os dados da conta de destino, inclusive o nome do correntista, mas confirmou a operação; d) o banco não pode proceder à movimentação de saldo de conta corrente sem autorização do titular; e) está presente a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor); f) o autor não conferiu os dados bancários antes de confirmar a operação, o que afasta o dever de indenizar.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a preposta do banco não apresentou carta de preposição no prazo determinado pelo juízo, o que acarreta revelia e confissão ficta; b) o banco prestou serviço defeituoso, pois o sistema não deveria permitir a conclusão da transação sem a devida conferência automática entre nome e número de conta; c) houve quebra do dever de segurança inerente à relação de consumo; d) o banco se omitiu após ser alertado do problema, transferindo ao consumidor a obrigação de buscar a restituição por conta própria; e) a omissão da instituição em promover o bloqueio ou ajuizar medida de devolução resulta em enriquecimento sem causa da terceira recebedora. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a revelia e confissão ficta do recorrido; b) condenar o banco à devolução da quantia de R$ 2.800,00; c) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a carta de preposição foi devidamente juntada aos autos, regularizando a representação processual do banco; b) houve culpa exclusiva do consumidor, que não conferiu os dados bancários antes de confirmar a operação; c) o sistema bancário funcionou corretamente, processando a transação autorizada e confirmada pelo correntista mediante senha pessoal; d) o banco não pode realizar estorno unilateral de valores creditados em conta de terceiro, pois violaria o sigilo bancário e o direito de propriedade; e) não há dano moral indenizável, pois o aborrecimento decorreu do próprio ato falho do recorrente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Defeito de representação processual.

A representação processual da pessoa jurídica em audiência deve ser feita por preposto devidamente credenciado, mediante carta de preposição com poderes para transigir, nos termos do artigo 9º, §4º, da Lei nº 9.099/95.

A ausência de carta de preposição configura defeito de representação processual que, se não sanado no prazo assinalado pelo juízo, acarreta
a
revelia da parte reclamada.

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamada compareceu à audiência de conciliação representada pela Sra. Alessandra
Franzoi
, conforme consta no termo de audiência (ID 193948150). Contudo, não foi apresentada a respectiva carta de preposição que lhe outorgasse poderes para representar a instituição financeira.

O juízo de primeiro grau, atento a esta irregularidade, determinou na sentença (ID 310361452) que o banco reclamado procedesse, no prazo de 05 dias, à regularização de sua representação na audiência, com a apresentação da carta de preposição da preposta Alessandra
Franzoi
.

Embora o banco reclamado tenha alegado em suas contrarrazões recursais (ID 310361469) que a carta de preposição da Sra. Alessandra
Franzoi
foi devidamente juntada aos autos no ID 193741668, após análise detida dos documentos processuais, constata-se que
esta

informação não procede. O documento mencionado refere-se apenas a um substabelecimento em nome de advogados, não contendo a carta de preposição da representante que compareceu à audiência.

Esta irregularidade foi devidamente apontada pelo recorrente em seus embargos de declaração (ID 310361455) e reiterada no recurso inominado, não tendo sido sanada pela parte reclamada
, nem dentro, nem fora
do prazo assinalado pelo juízo.

Portanto, caracterizado o defeito de representação processual, deve ser reconhecida
a
revelia da parte reclamada, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95.

Efeitos da revelia.

O principal efeito da revelia é a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 344 do CPC).

Todavia,
a
revelia não produz esse efeito quando: "
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos"
(art. 345, incisos I a IV, do CPC). Da mesma forma, a confissão ficta não alcança os fatos:
"I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; e IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na procedência dos pedidos iniciais, mas induz à presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ//
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016)".

Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que há motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, pois as alegações do autor estão em contradição com as provas constantes dos autos.

Conforme se depreende dos documentos juntados, embora o autor alegue ter inserido os dados corretos para a transferência bancária, o comprovante da operação demonstra que houve erro na seleção do tipo de transferência, tendo o autor optado por transferência entre contas da mesma instituição financeira, quando deveria ter escolhido PIX ou TED, já que a conta de destino pertencia a outra instituição (Sicredi).

Ademais, o comprovante de transferência evidencia que o nome da beneficiária (
Elzni
Martins do Carmo) foi exibido antes da confirmação da operação, tendo o autor, ainda assim, prosseguido com a transação.

Portanto, no presente caso, quanto a estes fatos, não haverá presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, sendo necessária a análise do mérito com base nas provas documentais constantes dos autos.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No caso em análise, verifica-se que o recorrente
objetivava realizar
uma transferência bancária para conta de sua titularidade, mas o valor foi direcionado para conta de terceira pessoa, apesar de alegar ter inserido os dados corretos.

Entretanto, conforme se depreende dos autos, o erro ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que selecionou a opção de transferência entre contas da mesma instituição, quando deveria ter optado por PIX ou TED, já que a conta de destino pertencia a outra instituição financeira (Sicredi)
, conforme ID/PJe2 310361437 e 310361435.

Ademais, o recorrente teve a oportunidade de visualizar os dados da conta corrente de destino, inclusive o nome do correntista, antes de confirmar a operação, mas ainda assim prosseguiu com a transação.

Embora o recorrente tenha contatado seu gerente logo após perceber o erro, o banco não poderia realizar o estorno unilateral dos valores já creditados na conta de terceiro, pois isso configuraria movimentação não autorizada de conta corrente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, não há como responsabilizar o fornecedor de serviços, pois está configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que afasta a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem entendido que quando o próprio consumidor realiza voluntariamente a transferência, inserindo dados incorretos, configura-se culpa exclusiva do consumidor:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. 2. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II). 4. Inexistindo prova nos autos de ligação entre o golpista e o recorrente, portanto, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)"

Portanto, não houve falha na segurança dos serviços bancários, pois o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que não conferiu adequadamente os dados da transferência antes de confirmá-la.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025